Tribunal: STF
Processo: RE 1570119
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro opuseram embargos de declaração contra decisão mediante a qual provi o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e, assim, suspender a exigibilidade da cobrança dos recolhimentos de contribuição previdenciária realizados até 1º de janeiro de 2023.



    Sustenta que o ato decisório incorre nas pechas previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mormente sob a alegação de que o dispositivo da decisão não reflete a fundamentação explanada nas razões de decidir. Nesse sentido, argumenta:



    Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de reconhecer a inexigibilidade da obrigação, que havia sido arguida com base em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177 de Repercussão Geral. 



    No Tema 1.177/STF, a Corte conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969 e preservou hígidas todas as contribuições previdenciárias recolhidas nos moldes estabelecidos pela Lei nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023. 



    A r. decisão embargada, de forma acertada, reconheceu que o Tribunal de origem não observou a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 1177 de Repercussão geral.



    [...]



    No entanto, no dispositivo, a r. decisão incorreu em pequena contradição, ao julgar "procedente em parte" a impugnação ao cumprimento de sentença e "suspender a exigibilidade da cobrança dos recolhimentos de contribuição previdenciária realizados até 1º de janeiro de 2023". Nesses termos, o Ministro Relator parece ter concedido ao final providência que estaria em manifesto confronto com os seus fundamentos.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador para sanar a contradição apontada.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto, tal como aduz a embargante, o comando decisório não espelha os fundamentos apresentados nas razões. Assim, se o pronunciamento a quo inobservou a modulação dos efeitos havida no julgamento do Tema n. 1.177/RG, deve-se assentar a higidez dos recolhimentos de contribuição previdenciária efetuados até 1º de janeiro de 2023 na forma do do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, inserido pela Lei n. 13.954/2019.



    3. Desse modo, acolho os embargos de declaração para que o dispositivo da decisão embargada apresente a seguinte redação: “Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a desnecessidade de restituir, a Elias da Costa Ribeiro, as contribuições previdenciárias recolhidas nos moldes do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, inserido pela Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente